Tribunal: STF
Processo: RE 420896
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
 CONSTITUIÇÃO - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE
 AGRAVO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao
texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.